Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO. DECLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO PARA FORMA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. NÃO CABIMENTO. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO ACOLHIMENTO. ATRIBUIR FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. AUTODEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 522 DO STJ. CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de réu reincidente por crime contra o patrimônio, incabível a aplicação do princípio da insignificância, pois ausente o requisito consubstanciado no grau reduzido de reprovabilidade do comportamento do agente.
2. Com base na Súmula de no 567 do STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
3. Demonstrada a inversão da posse da res furtiva, inviável A desclassificação do delito para a sua forma tentada.
4. Nos termos do artigo 28, §§1o e 2o, do Código Penal e dos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/06, a isenção ou a redução da pena em razão de dependência química, somente será reconhecida nos casos em que ficar demonstrado que o réu é, de fato, dependente, ou que ele tenha agido sob o efeito de substância entorpecente por caso fortuito ou força maior, o que não é o caso dos autos.
5. É típica a conduta de declarar falsa identidade perante a autoridade policial ainda que em situação de alegada autodefesa, cuja matéria encontra-se sumulada no enunciado no 522 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Deve ser mantida a qualificadora do concurso de pessoas, quando constatado que o crime foi praticado por pelo menos dois agentes, com divisão de tarefas entre si e unidade de desígnios, a fim de alcançarem êxito na empreitada criminosa.
7. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente porque a acusada permaneceu presa durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura.
8. Apelação criminal conhecida e não provida.